Tribunal: STJ
Processo: 5305872-81.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998806 - GO (2025
/0272922-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GERCI MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: LUCAS DANIEL SANTOS ROCHA - GO042227
MATEUS AVELINO DOS SANTOS - GO071923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na espécie, o insurgente deixou de infirmar a incidência da Súmula n.
7 do STJ e a divergência não comprovada.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50641668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 205e44d2-d6ae-452d-8e12-3149c64b480a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998806 - GO (2025
/0272922-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GERCI MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: LUCAS DANIEL SANTOS ROCHA - GO042227
MATEUS AVELINO DOS SANTOS - GO071923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na espécie, o insurgente deixou de infirmar a incidência da Súmula n.
7 do STJ e a divergência não comprovada.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava de decisão de fls.
GERCI MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
849-852, na qual não conheci do agravo em recurso especial ante a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida.
Nas razões de pedir, o insurgente afirma que rebateu os fundamentos da
decisão atacada. Requer, dessa forma, a reconsideração ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar os óbices
apontados pelo Tribunal
ao negar seguimento ao recurso especial.
a quo
Documento eletrônico VDA50641838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:28
Código de Controle do Documento: 265c79e5-2f2b-44a9-9efe-6e356e7eec66

A Corte de origem, ao inadmitir a impugnação especial, assinalou a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e que, em relação à "alínea 'c' do permissivo
constitucional, conquanto indicada como fundamento da interposição, nada foi
alegado a respeito" (fl. 799).
Na peça de fls. 810-815, o agravante deixou de combater
especificamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Ele não demonstrou, com
singularidade, por que o óbice não se aplicaria ao caso em análise. São
insuficientes as assertivas genéricas em sentido contrário às afirmações da decisão
agravada. Ainda, nada dispôs sobre o segundo fundamento.
Ilustrativamente:
[...]
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos
da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes
alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes
ao mérito da controvérsia.
2. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação
efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os
fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.
3. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a
parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que,
para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a
questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da
causa.
4. De modo a impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ,
deve-se demonstrar que os precedentes indicados na decisão
agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.
5. Agravo regimental não conhecido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.951.585/PR
João Otávio de
, 5a T., DJe
, grifei.)
Noronha
10/6/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50641838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:28
Código de Controle do Documento: 265c79e5-2f2b-44a9-9efe-6e356e7eec66

2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo
em recurso especial interposto, uma vez que o agravante não
refutou, especificamente, todos os motivos de inadmissibilidade
do especial. Quanto ao suscitado dissídio jurisprudencial
estabelecido no artigo 105, III, alínea “c, da CF, o recorrente nem
sequer fez menção aos argumentos da decisão que o inadmitiu o
recurso.
3. Portanto, verifica-se que o agravante não rebateu, com
particularidade, todos os óbices de admissão do REsp. Assim, é
inegável que a defesa não se desincumbiu do ônus de expor
integral, específica e detalhadamente os motivos de fato e de
direito por que entende incorreta a decisão agravada, a atrair, à
espécie, a Súmula n. 182 desta Corte Superior, segundo a qual "É
inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de
atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
4. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.576.748/MS
Rogerio Schietti
, 6a T., DJEN 24/6/2025, destaquei.)

Nessa perspectiva: "A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de
que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação
genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja
(
, Rel.
específica e suficientemente demonstrada" AgInt no AREsp n. 867.735/SE
Ministro
, 2a T., DJe
, grifei).
Humberto Martins
10/8/2016
Por esses motivos, não merece reforma a decisão proferida, haja vista a
incidência, na espécie, da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50641838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:28
Código de Controle do Documento: 265c79e5-2f2b-44a9-9efe-6e356e7eec66

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0272922-5
AREsp 2.998.806 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 530587281 53058728120228090051
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GERCI MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: LUCAS DANIEL SANTOS ROCHA - GO042227
MATEUS AVELINO DOS SANTOS - GO071923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: WELINGTON ALVES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GERCI MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: LUCAS DANIEL SANTOS ROCHA - GO042227
MATEUS AVELINO DOS SANTOS - GO071923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055514=00;605182@
2025/0272922-5 - AREsp 2998806 Petição : 2025/0084577-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:43:24
Código de Controle do Documento: 911A0082-72F2-4844-96F9-EBD6F05133AE